Tribunal: TJPA
Processo: 0814246-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12245 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814246-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PELO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SUBSIDIARIEDADE DA CURATELA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo determinação para que o ente municipal, por meio de sua Secretaria de Assistência Social, indique servidor público para exercer a curatela provisória de pessoa maior incapaz (Gabriel Oliveira Nascimento), beneficiário do BPC, diante da ausência de suporte familiar adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Assistência Social; (ii) estabelecer se é legal compelir o Município a indicar curador para pessoa incapaz não institucionalizada; (iii) determinar se a curatela familiar deve prevalecer diante das condições concretas da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a ilegitimidade passiva, pois a determinação judicial dirige-se ao Município, pessoa jurídica de direito público, que atua por meio de seus órgãos administrativos, não havendo inclusão autônoma da Secretaria no polo passivo.

4.

Reconhece-se o dever constitucional de assistência estatal às pessoas em situação de vulnerabilidade, o qual é contínuo e independe de prévia institucionalização.

5.

Admite-se a nomeação excepcional e provisória de servidor público como curador, com fundamento no art. 87 da Lei nº 13.146/2015 e no art. 749, parágrafo único, do CPC, como medida urgente de proteção integral.

6.

Rejeita-se a alegação de preferência absoluta da curatela familiar, diante da comprovação da inaptidão da genitora, evidenciada por relatórios técnicos que apontam incapacidade de gestão e ausência de suporte emocional adequado.

7.

Afirma-se o caráter subsidiário e proporcional da curatela, que deve atender às necessidades concretas da pessoa incapaz, podendo ser revista caso surja familiar apto.

8.

Reconhece-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante do risco de dano relacionado à gestão informal do benefício assistencial (BPC), essencial à subsistência do interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ente municipal pode ser compelido a indicar servidor público para exercer curatela provisória em situações excepcionais de ausência de suporte familiar. 2. A curatela familiar não prevalece quando demonstrada a incapacidade concreta dos familiares para o exercício do encargo. 3. A nomeação provisória de curador estatal encontra amparo na proteção integral da pessoa com deficiência e nos poderes gerais de cautela do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º, 749, parágrafo único, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015, art. 87; CC, art. 1.775.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal em face da decisão monocrática
proferida por este Relator (id.31900400)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do juízo de primeiro grau para que a Secretaria Municipal de Assistência Social indique servidor público para exercer a curatela provisória de Gabriel Oliveira Nascimento.

Em suas razões (id.34056951), o Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretaria de Assistência Social e, no mérito, sustenta a inexistência de vínculo jurídico com o interditando, ofensa ao princípio da legalidade e a preferência legal pela curatela familiar.

Foram ofertadas Contrarrazões (id.34269146).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o presente recurso não traz elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos e já enfrentados.

A tese de ilegitimidade passiva da Secretaria Municipal de Assistência Social não subsiste. Como bem pontuado na decisão agravada, o referido órgão não foi incluído no polo passivo da lide como parte autônoma, mas sim identificado como o braço executivo da estrutura administrativa municipal responsável pela gestão da rede de proteção social.

Trata-se de determinação dirigida ao Município de Castanhal, ente dotado de personalidade jurídica, para que atue por meio de seus órgãos internos.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade de compelir o Município a indicar curador para maior incapaz não institucionalizado.

O Agravante alega que o desacolhimento institucional de Gabriel Oliveira Nascimento em 2022 rompeu qualquer vínculo que justificasse o encargo. Contudo, tal argumento ignora que o dever de assistência do Estado aos vulneráveis é constitucional e inafastável, não se limitando ao período de institucionalização.

A nomeação de servidor público, em caráter excepcional e provisório, encontra amparo direto no art. 87 da Lei nº 13.146/2015 (LBI) e no art. 749, parágrafo único, do CPC, que autorizam o magistrado a adotar medidas urgentes para proteger os interesses da pessoa com deficiência. Não há, pois, que se falar em violação à legalidade, mas sim em seu estrito cumprimento sob o prisma da proteção integral.

O Município defende a curatela familiar conforme o art. 1.775 do Código Civil. Todavia, os autos revelam uma realidade fática de extrema fragilidade dos vínculos familiares. Relatórios técnicos apontam que a genitora é analfabeta, faz uso abusivo de álcool e não demonstra disponibilidade emocional ou capacidade gerencial para cuidar do filho, que possui deficiência intelectual severa (QI 54) e transtorno bipolar.

A curatela é medida extraordinária e deve ser proporcional às necessidades do caso. Diante da ausência de suporte familiar efetivo, a indicação de curador vinculado à rede de proteção social é a única via para assegurar a dignidade do interditando.

Ressalta-se por ser medida de natureza provisória, é passível de revisão ou substituição, caso futuramente reste demonstrada a existência de pessoa do círculo familiar com condições para assumir o encargo.

A urgência é cristalina. Gabriel é beneficiário do BPC, recurso essencial para sua subsistência. Atualmente, o benefício é gerido de forma informal, o que expõe o interditando a riscos de desvio e o próprio servidor envolvido a responsabilidades administrativas.

A manutenção da decisão garante que o benefício seja utilizado para alimentação, medicamentos e cuidados pessoais de Gabriel, sob supervisão judicial, evitando prejuízos irreparáveis.

Assim, entendo que todas as questões levantadas foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026